Tribunal: CARF
Processo: 13706.003493/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003493/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO.
Recorrente
IRENE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a fonte pagadora a informar qual
o total de rendimentos tributáveis recebidos pela contribuinte no ano-calendário 2004, bem como
o total de IRRF retido sobre os tais valores, incluindo nesse cálculo, sendo o caso, o montante
retido sobre as verbas auferidas decorrentes da reclamatória trabalhista no 00.06293506, ainda
que tal desconto, no todo ou em parte, tenha se dado mediante o depósito em juízo dos valores
do imposto, correspondente à parte da recorrente, vinculados à referida ação. Também deverá ser
explicado pela intimada a razão da discrepância entre as informações prestadas em DIRF ao
Fisco, frente ao comprovante de rendimentos disponibilizado ao contribuinte, acostado à efl. 22
dos autos. Na sequência, deverá ser intimada a contribuinte para, caso queira, se manifestar
acerca do resultado dessa providência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2005, decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –
DATAPREV, no valor de R$ 85.586,25 (efls. 10/14), tendo em vista os montantes informados
em Dirf pela empresa.
A contribuinte impugnou o lançamento (efls. 5/7) alegando tratar-se de
rendimentos recebidos em ação judicial – reclamatória trabalhista no 00.06293506, os quais
foram declarados como isentos e não tributáveis, e em relação aos quais a fonte pagadora teria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003493/2007-19
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

efetuado depósito judicial do valor correspondente ao IRRF, conforme Comprovante de
Rendimentos Pagos de efl. 22 e guias de depósitos judiciais efls. 36 e ss, estando com a
exigibilidade suspensa.
A DRJ/BSB manteve a autuação, em acórdão (fls. 90/92)que recebeu a seguinte
ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão (e. 98), a contribuinte interpôs recurso voluntário (efls.
101/103), repisando as alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém entendo devam ser apuradas com maior clareza
determinadas circunstâncias envolvendo o caso.
Na peça recursal, a contribuinte admite a discrepância existente entre a
Declaração de rendimentos fornecida pela fonte pagadora e sua Declaração de IRPF, todavia
alega não haver omissão de rendimentos tributáveis.
Pois bem, tem-se no caso que, em razão de acordo judicial, a fonte pagadora
comprometeu-se a pagar em 10 parcelas os valores decorrentes da ação trabalhista. E, analisando
os acordos firmados perante a Justiça Federal (efls. 25 e ss) constata-se que os pagamentos
decorreram de diferenças relativas à gratificação de produtividade, rendimentos esses sem
previsão legal para serem considerados como isentos ou não tributáveis.
Nessa esteira, ainda que tenham sofrido retenção de imposto de renda na fonte
nos termos do art. 5o da Lei no 9.250/95, devem ser oferecidos ao ajuste anual na DIRPF como
rendimentos tributáveis consoante regram os arts. 7o e 8o desse diploma legal, o que não ocorreu
na espécie.
Noutro giro, no particular verifica-se dos acordos judiciais mencionados que a
fonte pagadora ficou responsável pela retenção e recolhimento do IRRF, depositando-os
judicialmente, (itens 3 e 4 – acordo de efl. 50, e guias de depósitos judiciais de efls. 52 e ss),
havendo sido requerido ao juízo que decidisse sobre a forma de tributação de rendimentos, se
pelo regime de caixa ou pelo regime de competência.
Todavia, ainda que tenham sido eventualmente convertidos em renda da União os
montantes depositados judicialmente, o fato é que persistem séries dúvidas no tocante ao valor
retido de imposto que corresponde à interessada, bem como acerca da composição dos seus
rendimentos.
De fato, no comprovante de rendimentos (efl. 22) consta R$ 185.492,73 como
rendimentos tributáveis, e IRRF de R$ 1.834,92, com a informação de R$ 20.151,44 a título de
“processo judicial com exigibilidade suspensa”, não sabendo-se se tal valor corresponde a
imposto de renda na fonte judicializado, vinculado a que processo, etc.
Já na DIRF (efl. 85) tem-se R$ 109.912,25 como rendimentos tributáveis, e R$
1.834,92 de IRRF, sem informações sobre processos judiciais.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

Ou seja, apesar de serem documentos oriundos da mesma fonte, a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social, o comprovante de rendimentos e a DIRF
contém informações bastante diferentes.
Constata-se, portanto, que os documentos acostados aos autos não são suficientes
para demonstrar, com segurança, quais os valores tributáveis e quantia retida a título de imposto
de renda na fonte.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem intime a fonte pagadora a informar qual o total de rendimentos tributáveis recebidos
pela contribuinte no ano-calendário 2004, bem como o total de IRRF retido sobre tais valores,
incluindo nesse cálculo, sendo o caso, o montante retido sobre as verbas auferidas decorrentes da
reclamatória trabalhista no 00.06293506, ainda que tal desconto, no todo ou em parte, tenha se
dado mediante o depósito em juízo dos valores do imposto, correspondente à parte da recorrente,
vinculados à referida ação. Também deverá ser explicado pela intimada a razão da discrepância
entre as informações prestadas em DIRF ao Fisco, frente ao comprovante de rendimentos
disponibilizado ao contribuinte, acostado à efl. 22 dos autos. Na sequência, deverá ser intimada a
contribuinte para, caso queira, se manifestar acerca do resultado dessa providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital